Tribunal: TJDFT
Processo: 0713633-73.2021.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE DE COISAS. EXTRAVIO DE MERCADORIA. RESPONSABILIDADE DO TRANSPORTADOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em danos materiais, em virtude de extravio de mercadoria. Recurso da ré visando à reforma da sentença, que julgou procedente em parte o pedido.
2 – Contrato de transporte de coisas. Responsabilidade do transportador. Danos materiais. Limitação. Na forma do art. 750 do Código Civil, “a responsabilidade do transportador, limitada ao valor constante de seu conhecimento, começa no momento em que ele recebe a coisa e termina quando é entregue ao destinatário”. O autor, colecionador, firmou contrato de transporte de duas estátuas, pelo valor de R$ 500,00, sendo que uma delas, quando da execução do serviço de transporte, foi extraviada. Não obstante o autor demonstre que a peça extraviada custou a monta de R$ 5.099,00 (ID. 33912620), o contrato firmado com a ré indica que o valor da mercadoria transportada era de apenas R$ 1.000,00 (ID. 33912629). Declarado pelo autor, no momento da contratação do serviço, que o valor da mercadoria se limitava a R$ 1.000,00, este deve ser o montante a ser ressarcido em caso de extravio, acrescido do preço pago pelo frete, mormente porque, consoante o art. 750 do Código Civil, o transportador não pode ser responsabilizado por valor que não tinha conhecimento. Precedente (Acórdão 1200482, 07104005120198070016). Sentença que se reforma para reduzir o valor da indenização para R$ 1.095,00, que corresponde ao limite contratual, acrescido do frete relativo ao bem extraviado.
3 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições da Lei n. 9.099/1995.

J